Tribunal: STM
Processo: 7000068-66.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 249 DO CPM. APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU
SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas, diante da confissão dos Réus, em harmonia
com as demais provas acostadas aos autos.
II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que as
condutas dos Réus provocaram lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
III. No que tange ao elemento subjetivo do tipo, frise-se que o fato de um dos réus ter comunicado
à administração militar não ilide o dolo nas suas condutas de se apoderar das quantias
depositadas indevidamente em suas contas bancárias.
IV. Também estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os Réus eram imputáveis,
tinham potencial consciência do caráter ilícito do fato, sendo-lhes exigível conduta diversa.
V. Ressalte-se que as condutas criminosas narradas na Denúncia são compatíveis com a
percepção do homem médio, mormente, in casu, por serem os Réus profissionais portadores de
curso superior.
VI. Tinham a possibilidade evidente de entender que agiam ilicitamente ao sacar as quantias
depositadas indevidamente em suas contas bancárias, valendo-se de um juízo comum e de
simples diligências para saber a real origem que justificaria os depósitos feitos por erro pela
administração militar, por 9 (nove) meses, após os seus licenciamentos do Serviço Ativo da
Marinha, ex officio, por conclusão do Estágio de Adaptação e Serviços (EAS).
VII. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a reforma da Sentença absolutória
e, por conseguinte, a condenação dos Réus como incursos no art. 249 do Código Penal Militar.
VIII. Declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade do crime imputado aos Réus na Denúncia,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, na modalidade
retroativa, ex vi do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, § 5º, inciso I e 133, todos do
Código Penal Militar, c/c o art. 81 do CPPM.
IX. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
29/08/2022 18:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659631702916742085453222185&evento=72165...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000068-66.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PROCURADOR(A): GIOVANNI RATTACASO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANIEL TORRELIO PEREIRA
ADVOGADO: VINICIUS SOARES SALDANHA MARINHO (OAB RJ173260)
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO FEIJO MUNIZ DE MELLO (OAB RJ174096)
APELADO: CAIO LEITE LADESSA
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO FEIJO MUNIZ DE MELLO (OAB RJ174096)
ADVOGADO: VINICIUS SOARES SALDANHA MARINHO (OAB RJ173260)
APELADO: ALESSANDRO FURTADO DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO FEIJO MUNIZ DE MELLO (OAB RJ174096)
ADVOGADO: VINICIUS SOARES SALDANHA MARINHO (OAB RJ173260)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR OS RÉUS, EX-MILITARES 2º
TEN RM2 MD ALESSANDRO FURTADO DA SILVA, 2º TEN RM2 MD CAIO
LEITE LADESSA E 2º TEN RM2 MD DANIEL TORRELIO PEREIRA, À PENA DE
30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSOS NO ART. 249 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. POR FIM, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO CRIME IMPUTADO AOS RÉUS NA DENÚNCIA, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA EM
CONCRETO, NA MODALIDADE RETROATIVA, "EX VI" DO ART. 123, INCISO
IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VII, § 5º, INCISO I E 133, TODOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, C/C O ART. 81 DO CPPM. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. VINICIUS
SOARES SALDANHA MARINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

29/08/2022 18:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659631702916742085453222185&evento=72165...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000068-66.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANIEL TORRELIO PEREIRA
APELADO: CAIO LEITE LADESSA
APELADO: ALESSANDRO FURTADO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 249 DO
CPM.
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TIPICIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER
CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO
CRIME.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
CONDENAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas, diante da
confissão dos Réus, em harmonia com as demais provas acostadas aos
autos.
II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que as condutas dos Réus provocaram lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma.
III. No que tange ao elemento subjetivo do tipo, frise-se que o fato de
um dos réus ter comunicado à administração militar não ilide o dolo
nas suas condutas de se apoderar das quantias depositadas
indevidamente em suas contas bancárias.
IV. Também estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto
os Réus eram imputáveis, tinham potencial consciência do caráter
ilícito do fato, sendo-lhes exigível conduta diversa.
V. Ressalte-se que as condutas criminosas narradas na Denúncia são
compatíveis com a percepção do homem médio, mormente, in casu,
por serem os Réus profissionais portadores de curso superior.
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
2/14
VI. Tinham a possibilidade evidente de entender que agiam
ilicitamente ao sacar as quantias depositadas indevidamente em suas
contas bancárias, valendo-se de um juízo comum e de simples
diligências para saber a real origem que justificaria os depósitos feitos
por erro pela administração militar, por 9 (nove) meses, após os seus
licenciamentos do Serviço Ativo da Marinha, ex officio, por conclusão
do Estágio de Adaptação e Serviços (EAS).
VII. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual se impõe a reforma da Sentença absolutória e, por
conseguinte, a condenação dos Réus como incursos no art. 249 do
Código Penal Militar.
VIII. Declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade do crime
imputado aos Réus na Denúncia, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, na modalidade retroativa,
ex vi do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, § 5º, inciso I e
133, todos do Código Penal Militar, c/c o art. 81 do CPPM.
IX. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer
e em dar provimento parcial ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para
reformar a Sentença e condenar os réus, ex-militares 2º Ten RM2 MD
ALESSANDRO FURTADO DA SILVA, 2º TEN RM2 MD CAIO LEITE
LADESSA e 2º TEN RM2 MD DANIEL TORRELIO PEREIRA, à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incursos no art. 249 do Código Penal Militar. Por
fim, de ofício, em declarar extinta a punibilidade do crime imputado aos Réus na
Denúncia, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, na modalidade retroativa, ex vi do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VII, § 5º, inciso I e 133, todos do Código Penal Militar, c/c o art. 81 do
CPPM.
Brasília, 2 de agosto de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
3/14
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da Marinha,
da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em 18 de outubro de 2021, que, por maioria (4x1),
absolveu os ex-militares 2º Ten RM2 MD ALESSANDRO FURTADO DA SILVA,
2º Ten RM2 MD CAIO LEITE LADESSA e 2º Ten RM2 MD DANIEL
TORRELIO PEREIRA, com fulcro no art. 439, alínea b, do Código de Processo
Penal Militar.
1. FATOS
1.1 Denúncia
Os Réus foram denunciados, tendo por base o Inquérito Policial
Militar nº 7001164-91.2019.7.01.0001, nos seguintes termos:
Segundo se apurou nos autos do IPM em referência, os Oficiais da Reserva Não
Remunerada da Marinha do Brasil, Segundos-Tenentes (RM2-Md) ALESSANDRO
FURTADO DA SILVA, CAIO LEITE LADESSA e DANIEL TORRELIO PEREIRA,
no período de agosto de 2018 a maio de 2019, agindo de forma livre e consciente,
apropriaram-se indevidamente da quantia de R$ 80.444,57 (oitenta mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) cada um,
devidamente atualizada, correspondente a vencimentos que foram depositados
mensalmente em suas contas bancárias após o licenciamento deles, por equívoco da
Administração Militar.
Os denunciados serviam no Comando do Grupamento de Patrulha Naval do
Sudeste (ComGptPatNavSE) e foram licenciados do Serviço Ativo da Marinha, ex
officio, por conclusão do Estágio de Adaptação e Serviços (EAS), a partir de 1º de
agosto de 2018, sendo incluídos na Reserva Não Remunerada, conforme consta da
Portaria nº 698/Com1ºDN, de 26 de julho de 2018 (evento 3, documento 2, páginas
16/17).
Ocorre que, em virtude de erros administrativos, os nomes dos três denunciados
não foram retirados da folha de pagamento da Marinha a partir do mês de agosto
de 2018, como seria correto.
Verificou-se que houve falha de comunicação entre o Sargenteante Geral, Segundo
Sargento GERALDO ALVES DANTAS JUNIOR, que apesar de ter confeccionado a
ordem de serviço de desligamento dos três denunciados, não comunicou o
desligamento à Seção de Pagamento. Por sua vez, o Encarregado da Seção de
Pagamento, o Primeiro-Tenente PHELIPPE DA SILVA COSTA, não enviou a
relação de pagamentos depositados ao Sargenteante Geral nos meses seguintes ao
desligamento, fatos que permitiram a continuidade dos pagamentos indevidos em
questão.
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
4/14
Os denunciados mantiveram-se silentes e continuaram recebendo os valores
depositados pela Marinha em suas contas correntes a título de vencimentos, que
sabiam indevidos.
A situação somente foi descoberta no mês de junho de 2019, quando DANIEL
TORRELIO PEREIRA procurou o Capitão-Tenente PAULO CÉSAR ARCURI
MENDES ALVES, Chefe-Geral dos Serviços do Comando da Patrulha Naval do
Sudeste, para comunicar que os três denunciados continuavam percebendo
remuneração mesmo após o desligamento da OM. Imediatamente, o CT ARCURI
participou o fato ao Comandante do ComGptPatNavSE e os pagamentos dos
denunciados foram bloqueados.
De acordo com os Laudos Periciais constantes de fls 83/84, 101/102 e 125/126 do
evento 11, cada um dos denunciados recebeu a quantia de R$ 80.444,57 (oitenta
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), em valores
atualizados até 09/10/2019, correspondente aos vencimentos indevidamente
depositados pela Administração Militar no período de agosto de 2018 a maio de
2019.
Conforme informação constante do Ofício nº 12/2019/ComGptPatNavSE-MB, de 15
de outubro de 2019, do Encarregado do IPM (evento 11, páginas 1/3), os
denunciados "não assinaram termos de reconhecimento de dívida perante a
Marinha, e até o presente momento, não efetuaram pagamentos à União a título de
devolução dos valores recebidos indevidamente da Administração Militar."
As provas produzidas nos autos do Inquérito Policial Militar em anexo demonstram
que os denunciados ALESSANDRO FURTADO DA SILVA, CAIO LEITE LADESSA
e DANIEL TORRELIO PEREIRA, agindo com consciência e vontade, apropriaram-
se dos valores depositados por erro da administração militar em suas contas
correntes, no período de agosto de 2018 a maio de 2019, atingindo o montante
corrigido de R$ 80.444,57 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos) para cada um, caracterizando esta conduta o delito de
apropriação de coisa havida acidentalmente previsto no artigo 249 do CPM.
Em razão do exposto, denuncio os Oficiais da Reserva Não Remunerada da
Marinha, 2º Ten (RM2-Md) ALESSANDRO FURTADO DA SILVA, 2º Ten (RM2-
Md) CAIO LEITE LADESSA e 2º Ten (RM2-Md) DANIEL TORRELIO PEREIRA,
como incursos no artigo 249, caput, do Código Penal Militar, requerendo a Vossa
Excelência que, recebida a presente denúncia, sejam os denunciados citados para
se ver processar e julgar por esse Juízo Castrense, até final condenação, ouvindo-se
as testemunhas abaixo arroladas. (Processo nº 7001535-55.2019.7.01.0001, evento
1, DENÚNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 21 de
novembro de 2019 (Processo nº 7001535-55.2019.7.01.0001, evento 1,
REC_DENÚNCIA2). A seguir, os Réus foram citados (Processo nº
7001535-
55.2019.7.01.0001, eventos 21 a 23).
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
5/14
1.2 Instrução
Inicialmente, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: 2º
SG-AM GERALDO ALVES DANTAS JUNIOR (Processo nº 7001535-
55.2019.7.01.0001, evento 62, vídeos 1 a 4); CT PAULO CESAR ARCURI
MENDES ALVES (Evento 149, vídeos 1 a 3); 1º TEN PHELIPE DA SILVA
COSTA (Evento 149, vídeos 3 a 5); e 1º SG JOÃO CLÁUDIO DA SILVA
BOTELHO (Evento 149, vídeos 5 a 10).
A Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7001535-
55.2019.7.01.0001, evento 152, CERT1).
Após, os Réus foram qualificados e interrogados perante o Conselho
Especial de Justiça da Marinha: ALESSANDRO (Processo nº 7001535-
55.2019.7.01.0001, evento 175, vídeos 1 a 3; CAIO (Evento 175, vídeos 3 e 4); e
DANIEL (Evento 175, vídeos 4 e 5).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu e lhe foi deferido o
pedido de instauração de perícia contábil para esclarecimento quanto aos valores
indevidos (Processo nº 7001535-55.2019.7.01.0001, eventos 168 e 180). Nessa
mesma fase, o MPM nada requereu, mas concordou com o pedido pericial feito pela
Defesa (Processo nº 7001535-55.2019.7.01.0001, eventos 168 e 178).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação dos
Réus nos termos propostos na Denúncia, enfatizando estar comprovado o delito,
consistente nas provas produzidas: Portarias de licenciamento, fichas financeiras,
laudos periciais e depoimentos orais (Processo nº 7001535-55.2019.7.01.0001,
evento 221, ALEGAÇÕES1).
Por outro lado, a Defesa requereu, preliminarmente, o deferimento de
plano de pagamento dos Réus. No mérito, sustentou a absolvição dos Réus com base
no art. 439, alíneas b ou d, do CPPM, alegando que a conduta configura tão somente
contravenção disciplinar, em respeito ao princípio da fragmentariedade do Direito
Penal
(Processo
nº
7001535-55.2019.7.01.0001,
eventos
226
e
227,
ALEGAÇÕES1).
1.3 Sentença
Em 14 de outubro de 2021, o Conselho Especial de Justiça da
Marinha, da 2ª Auditoria da 1ª CJM, decidiu, por maioria, julgar improcedente o
pedido contido na Denúncia, para absolver os Réus, com fulcro no art. 439, alínea b,
do CPPM, por ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, vencido o
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
6/14
CF Aderlan Ricardo Lima Rodrigues, que votou pela condenação à pena mínima,
com direito ao benefício do sursis (Processo nº 7001535-55.2019.7.01.0001, evento
253, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 18 de outubro de 2021
(Processo nº 7001535-55.2019.7.01.0001, evento 254, SENT1).
O trânsito em julgado para a Defesa dos Réus ocorreu em 9 de
novembro de 2021 (Evento 276, CERT_TRANS_JULG1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Expedida a intimação eletrônica ao Ministério Público Militar em 19
de outubro de 2021 (Processo nº 7001535-55.2019.7.01.0001, evento 255).
Inconformado, o Parquet Castrense interpôs Recurso de Apelação no dia 21
seguinte (Evento 261, APELAÇÃO1).
Nas razões de Apelação, em síntese, pugna pela reforma da Sentença
e consequente condenação dos Réus nos termos propostos na Denúncia, como
incursos no art. 249 do CPM, bem como a imposição da obrigação de reparar os
danos, com fundamento no art. 109 do CPM, enfatizando, in verbis:
A absolvição neste caso dos autos não encontra amparo na interpretação de
ausência de elemento subjetivo, uma vez que o dolo, vontade livre e consciente de se
apropriar de valores que vieram a ser depositados, por erro (e sabiam que era um
erro da Marinha), ficou demonstrada tanto no período de 09 meses de vencimentos
ilícitos, bem como na não devolução – recusa em ressarcir o patrimônio da
Marinha –, ainda que tenham declarado, pois ficou no campo das meras
declarações, que iriam restituir o valor obtido ilicitamente.
Nas contrarrazões, a Defesa refutou os argumentos trazidos pelo
MPM e pleiteou a manutenção da Sentença absolutória, ressaltando, in verbis:
In casu, a Acusação não logrou demonstrar, de forma segura, a intenção dos réus
de apoderar os valores em questão. Não se desincumbiu a Acusação do ônus
probatório que lhe competia, já que não há nos autos qualquer prova que sugira,
minimamente, que os Réus tencionaram se apoderar das quantias em algum
momento. Ou que tenham ocorrido em silêncio malicioso de modo a continuarem
recebendo os valores mensalmente depositados. (Processo nº 7001535-
55.2019.7.01.0001, evento 284, CONTRAZ1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
Hermínia Celia Raymundo, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
conhecimento e provimento do Apelo Ministerial e, ao final (Apelação nº 7000068-
66.2022.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC MP):
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
7/14
[...] confirmando-se a condenação e sendo fixada a pena em patamar inferior a 1
ano de detenção, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade em
favor dos apelados em tela, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da
pretensão punitiva estatal pela pena in concreto, com esteio no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito deve ser
parcialmente provido.
No caso, a Sentença absolutória deve ser reformada, porquanto
existem provas suficientes hábeis a justificar a condenação dos Réus pelos crimes
que lhes foram imputados na Denúncia.
1. Autoria
A autoria do delito em exame encontra-se sobejamente comprovada
pela confissão dos Réus, pelos depoimentos testemunhais, em harmonia com as
demais provas acostadas aos autos.
Em Juízo, os Réus foram uníssonos em afirmar que receberam
quantias indevidas em suas contas bancárias, embora tenham dito que não sabiam se
tratar de valores indevidos, conforme transcrito na Sentença (APM nº 7001535-
55.2019.7.01.0001, evento 254, SENT1), in verbis:
O 1º acusado, ALESSANDRO FURTADO DA SILVA, afirmou, em resumo, que na
época dos fatos, eu residia no Rio de Janeiro; que conheço a prova dos autos; que,
como todos já sabem, aconteceram os depósitos indevidos, mas todos os
procedimentos que me cabiam fazer para o desligamento foram feitos; que fiz o
procedimento inclusive na sala do comandante, recebendo uma placa
comemorativa; que os vencimentos continuaram a cair e, inicialmente, pensei que
eram quantias devidas; que minha formação militar foi de só 45 dias, então não
tinha todo o conhecimento da tramitação administrativa militar; que então
achamos, eu e os outros dois réus, que a quantia era indevida; que a Marinha não
me procurou em momento algum; que então resolvemos procurar a Marinha, e o
Daniel procurou um militar; que esse militar falou que os valores eram indevidos;
que depois um militar me procurou e me convidou a devolver esses valores; que na
época foi gerada uma GRU de valor idêntico para todos; que fui resistente em
relação a essa GRU, porque certamente a fonte pagadora não pagou o mesmo valor
para todos nós; que tínhamos um piso de oficial, mas desempenhávamos tarefas
extras, como comissões e dias de mar, que resultavam em pagamentos extras
individuais; que isso me deixou duvidoso da GRU; que tive resistência também em
razão dos valores descontados de imposto de renda, porque provavelmente não
tinha sido subtraído no montante total para acerto das contas; que por isso a GRU
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
8/14
ainda não foi paga; que em momento algum me neguei a devolver; que espero
maiores esclarecimentos em relação aos valores para que fique uma coisa correta
para todo mundo; que sempre quis devolver; que, hoje, com a cabeça melhor,
acredito que deveria ter sido mais enérgico para resolver e devolver os valores; que
não foi feita nenhuma devolução pelas dúvidas dos valores da GRU; que a GRU é
de cerca de R$ 80.000,00; que tínhamos valores diferentes por comissões e tarefas
extras, então a GRU não poderia ter valores iguais para todos; que já recebia
outros valores na conta, porque saí da Marinha e já fui em busca de outros
empregos; que como tínhamos atividades extras na Marinha acreditei que os
valores podiam ser devidos, inicialmente; que como os outros réus também estavam
recebendo, acreditei que eram devidos, inicialmente; que não consegui ter um
entendimento claro do laudo pericial; que no meu entendimento os valores de
pagamento deveriam ser diferentes, porque tínhamos tarefas extras diferentes; que
também ficou duvidosa a questão dos descontos de imposto de renda; que todos os
valores foram declarados; que provavelmente foram recolhidos impostos pelos
valores; que não me recordo como me foi apresentado o laudo pericial (evento 175,
vídeos 01 a 03);
O 2º acusado, CAIO LEITE LADESSA, afirmou, em resumo, que eu residia no Rio
de Janeiro na época dos fatos; que eu recebi o dinheiro, mas eu não sabia que era
indevido; que não tenho nada a alegar contra as testemunhas; que nunca respondi
a outro processo penal; que fomos licenciados em julho de 2018; que cumprimos o
serviço militar obrigatório; que me voluntariei para cumprir o serviço militar
durante 1 ano; que nos conhecemos na Marinha; que fomos licenciados em julho de
2018, e tínhamos alguns embarques para receber, GLO para receber; que eu não
sabia o quanto eu tinha para receber por essas atividades extras, então achei que os
valores eram devidos; que até hoje não sei quanto eu deveria receber e não sei
quanto é a real quantia que eu tenho que pagar; que o valor do laudo é referente ao
mês de agosto, e ainda teríamos o mês de julho para receber; que nós teríamos
direito a valores diferentes porque fizemos embarques diferentes, e o laudo traz
valores iguais para todos nós; que lembro de ter recebido os valores referentes aos
salários, mas não me recordo de ter recebido 13º salário e férias proporcionais; que
incorporei no serviço militar em 1º de agosto de 2017; que não gozei férias; que
estou disposto a devolver o dinheiro; que durante o inquérito policial nos deram
alguns contracheques para olhar; que em um dos contracheques veio uma quantia
a mais referente a um embarque que eu tinha feito; que não me recordo em que mês
percebemos que os pagamentos não eram devidos; que não me recordo qual de nós
teve a iniciativa de procurar a Marinha; que conversamos e chegamos à conclusão
que tinham valores indevidos; que não me recordo, mas acredito que a
comunicação foi feita em 2019; que cheguei a declarar os valores que recebi no
imposto de renda; que não me recordo quando o laudo pericial foi apresentado
para mim; que o laudo foi apresentado de forma individual a cada um (evento 175,
vídeos 03 a 04); e
O 3º acusado, DANIEL TORRELIO PEREIRA, afirmou, em resumo, que eu
residia no Rio de Janeiro na época dos fatos; que não tenho nada a alegar contra
as testemunhas; que tive conhecimento da prova dos autos; que a acusação é
verdadeira; que eu recebi da Marinha; que o sargento Dantas explicou para a
gente, antes de desembarcarmos, que a gente receberia alguns vencimentos; que
não sabíamos quantos vencimentos seriam; que em algum momento percebemos
que tinha algo errado, não me recordo quando; que então procurei o Arcuri e
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
9/14
consegui conversar com ele; que consegui conversar com o Arcuri em 2019; que fui
até a Marinha falar com o Arcuri sobre o que estava ocorrendo; que eu, Caio e
Alessandro conversamos e concluímos que tinha algo errado nos pagamentos; que
procurei o Arcuri e expliquei a situação; que o Arcuri disse que a gente teria que
devolver, o que eu já esperava; que depois foi feita uma ligação da Marinha para
mim, dizendo que tinha que devolver na semana seguinte; que expliquei que não
seria possível, porque não tinha mais o dinheiro; que pedi mais tempo para
devolver; que servi durante 1 ano; que o comandante permitiu que o pagamento
fosse feito até dezembro de 2019; que seriam seis parcelas; que também seria difícil
pagar com o parcelamento de seis vezes; que também acho que o valor está
incorreto, porque fizemos tarefas extras diferentes, e não tinha como ser um valor
de cobrança igual para todos; que não respondi a nenhum outro processo criminal;
que a iniciativa de procurar a Marinha foi de nós três, mas fui eu quem fui à
Marinha; que os valores indevidos foram todos declarados em imposto de renda;
que eu fui à Marinha porque era mais próximo da minha residência; que o laudo
pericial foi apresentado a cada um, mas com valor idêntico para os três (evento
175, vídeos 04 a 05) (Grifos do autor).
Desse modo, inexistem dúvidas quanto à autoria do delito em exame.
2. Materialidade
Quanto à materialidade delitiva, também, inexistem dúvidas, consoante
o acervo probatório acostado aos autos, em especial os seguintes documentos:
- Comunicação Interna feita pelo Chefe-Geral dos Serviços ao
Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, informando os
pagamentos indevidos (IPM nº 7001164-91.2019.7.01.0001, evento 3, IPM2, fl. 6);
- Portaria de licenciamento dos réus, que traz a data em que foram
desligados, a contar de 1º de agosto de 2018 (IPM nº 7001164-91.2019.7.01.0001,
evento 3, IPM2, fls. 16/17 e 283);
- As Fichas Financeiras dos réus (IPM nº 7001164-91.2019.7.01.0001,
evento 3, IPM2, fls. 34/42 e 181/182);
- Laudos Periciais Contábeis de avaliação do prejuízo causado ao
erário (IPM nº 7001164-91.2019.7.01.0001, evento 11, fls. 83/147); e
- Complementação dos Laudos Periciais Contábeis (Petição nº
7000933-30.2020.7.01.0001, eventos 65 a 67).
3. Tipicidade
O fato em análise é formalmente típico, pois se adequa à conduta
insculpida no art. 209, caput, do CPM, que assim descreve, in verbis:
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
10/14
Apropriação de coisa havida acidentalmente
Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso
fortuito ou força da natureza:
Pena - detenção, até um ano.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que as condutas dos Réus provocaram lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma supracitada.
Analisando o mencionado tipo penal, conclui-se que os Réus
realizaram o verbo descrito no tipo, porquanto, livre e conscientemente,
apropriaram-se de depósito indevido feito por erro pela administração militar em
suas contas bancárias, no período de agosto de 2018 a maio de 2019, no valor de R$
80.444,57 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete
centavos) para cada réu.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, frise-se que o fato de um
dos réus ter comunicado o fato à administração militar, não ilide a caracterização do
dolo nas suas condutas, de se apoderar das quantias depositadas indevidamente em
suas contas bancárias.
Desse modo, o crime em exame indubitavelmente restou configurado.
Nesse diapasão, cita-se precedente desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E ACUSAÇÃO. APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE. PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO FUNDO DE
APARELHAMENTO
E
CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
DA
DPU.
INDEFERIMENTO. APELOS DESPROVIDOS.
Uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no
art. 249 do CPM, restou configurada a prática do delito de apropriação de coisa
havida acidentalmente, por erro da Administração, em face do recebimento
indevido do soldo, pelo acusado, ao longo de dois anos, após seu desligamento do
Exército.
Os elementos de prova examinados não indicaram estar o agente amparado pelo
estado de necessidade.
É incompatível o pleito defensivo de condenação do apelante ao pagamento de
verba honorária, a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação
Profissional da Defensoria Pública da União, se a tese defensiva se restringe ao
estado de necessidade em razão da hipossuficiência do acusado.
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
11/14
A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e justa, em todas as suas
fases, tendo o Juízo originário observado devidamente os princípios da
individualização da pena, do devido processo legal, da razoabilidade e da
dignidade da pessoa humana. Apelação defensiva desprovida por unanimidade.
Apelo do MPM desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 7001336-
63.2019.7.00.0000, Rel. Min. William de Oliveira Barros, 17/09/2020)
Ademais, ressalte-se que, embora os Réus contestem o valor devido,
verifica-se dos autos que, ainda, não houve qualquer ressarcimento ao erário.
4. Ilicitude
As condutas perpetradas pelos Réus são ilícitas, porquanto contrárias
ao ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa de ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que os Réus tenham agido acobertado por alguma das causas
excludentes de ilicitude.
5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os
Réus eram imputáveis, tinham potencial consciência do caráter ilícito do fato,
sendo-lhes exigível conduta diversa.
Ressalte-se que as condutas criminosas narradas na Denúncia são
compatíveis com a percepção do homem médio, mormente, in casu, se tratar de
profissionais com curso superior.
Portanto, tinham a possibilidade evidente de entender que agiam
ilicitamente ao sacar as quantias depositadas indevidamente em suas contas
bancárias, valendo-se de um juízo comum e de simples diligência para saber a real
origem que justificaria os depósitos feitos por erro pela administração militar, por 9
(nove) meses, após os seus licenciamentos do Serviço Ativo da Marinha, ex officio,
por conclusão do Estágio de Adaptação e Serviços (EAS).
Nesse ponto, cita-se a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
AGRAVADA. EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. EQUIPAMENTOS
ENTREGUES PARA REPARO. NÃO DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MATERIALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
12/14
SUBJETIVO. NÃO VERIFICADO. ERRO DE FATO. NÃO RECONHECIMENTO.
ATENUAÇÃO DE PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO
E/OU
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
Incide no crime de apropriação indébita, agravada em razão de ofício, emprego ou
profissão, responsável por empresa vencedora de processo licitatório que recebe
equipamentos para reparo e não os restitui sob alegação de suposta dívida da
Organização Militar.
O elemento subjetivo está demonstrado por meio do animus rem sibi habendi,
consistente na vontade de permanecer com os bens não devolvidos e atualmente em
local incerto e não sabido.
Para o reconhecimento do erro de fato, previsto no art. 36 do CPM, espera-se o
agir ou a atenção normal de um homem médio, com grau normal de diligência.
É necessária a comprovação de comportamento excepcional para a aplicação da
circunstância atenuante do comportamento meritório anterior ao crime.
Precedentes do STM.
A permuta da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no art.
44 do Código Penal comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Especializada.
Precedentes do STM.
Autoria e materialidade incontestes. Ausência de nulidade ou de causas excludentes
da ilicitude ou da culpabilidade. Pena-base fixada dentro dos parâmetros legais.
Condenação mantida. Desprovimento. Decisão por maioria. (APELAÇÃO nº
7000849-59.2020.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
11/11/2021) (Grifo nosso).
Enfim, trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a
Sentença absolutória deve ser reformada e, por conseguinte, impõe-se a condenação
dos Réus como incursos no art. 249 do Código Penal Militar.
6. DOSIMETRIA DA PENA
Desse modo, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal de 1988, passa-se à fundamentação individualizada da pena.
Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do Código
Penal Militar verifica-se que inexistem nos autos elementos que indiquem a
valoração negativa de quaisquer daquelas circunstâncias em desfavor dos Réus,
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
13/14
motivo pelo qual fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 30 (trinta) dias de
detenção para cada Réu, ex vi do disposto no preceito secundário do art. 249 do
CPM, c/c o art. 58 do Código Penal Militar.
A pena imposta de 30 (trinta) dias de detenção se torna definitiva,
porquanto ausentes atenuantes/agravantes, bem como causas de diminuição/aumento
de pena a serem reconhecidas no caso em exame.
DA PRESCRIÇÃO
Por fim, diante do quantum da pena imposta, deve-se declarar extinta a
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, na modalidade retroativa.
Nesse diapasão, frise-se que a pena de (30 dias de detenção) tem o
lapso prescricional de 2 (dois) anos, consoante o disposto no art. 125, inciso VII, do
Código Penal Militar.
Portanto, inequivocamente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva,
pela pena em concreto, na modalidade retroativa, tendo em vista que entre o
recebimento da Denúncia (21/11/2019) e a presente data decorreu lapso
prescricional superior a 2 (dois) anos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial
ao Apelo do Ministério Público Militar, para reformar a Sentença e condenar os
réus, ex-militares 2º Ten RM2 MD ALESSANDRO FURTADO DA SILVA, 2º Ten
RM2 MD CAIO LEITE LADESSA e 2º Ten RM2 MD DANIEL TORRELIO
PEREIRA, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incursos no art. 249 do
Código Penal Militar.
Por conseguinte, de ofício, declaro extinta a punibilidade do crime
imputado aos Réus na Denúncia, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, pela pena em concreto, na modalidade retroativa, ex vi do art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, inciso VII, § 5º, inciso I e 133, todos do Código Penal Militar,
c/c o art. 81 do CPPM.
Brasília, 02 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344744v4 e
do código CRC a9868b37.

7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:34
:: 40001344744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
14/14
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/8/2022, às 15:36:54
7000068-66.2022.7.00.0000
40001344744 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR